Tribunal: TJMT
Processo: 1047319-90.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047319-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON JUNIOR GOTARDE - CPF: 819.882.221-68 (AGRAVADO), VIACAO RIO PRATA LTDA - CNPJ: 12.531.196/0001-20 (AGRAVADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade nos autos de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário. A decisão recorrida reconheceu que o crédito executado estava submetido ao Plano de Recuperação Judicial da empresa, homologado em 26/02/2025, operando-se a novação da dívida nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005, extinguindo parcialmente a execução em relação à empresa recuperanda, determinando a liberação de valores bloqueados em suas contas, mantendo a execução contra o coobrigado e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a condenação da instituição financeira exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do acolhimento de exceção de pré-executividade que resultou na extinção da execução em relação à empresa recuperanda, cujo Plano de Recuperação Judicial já havia sido homologado anteriormente ao ajuizamento da ação executiva, e qual a correta aplicação do princípio da causalidade nessa hipótese.

III. Razões de decidir

3. A homologação do Plano de Recuperação Judicial ocorreu em 26/02/2025, enquanto a execução de título extrajudicial foi ajuizada somente em 02/06/2025, evidenciando que, à época da propositura da ação, o título executivo já não ostentava exigibilidade nos moldes da execução individual em face da empresa, porquanto a dívida havia sido novada três meses antes, submetendo-se ao regime jurídico estabelecido no plano homologado, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005.

4. O princípio da causalidade, no âmbito do Direito Processual Civil, estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes, sendo necessária a distinção técnica entre a causa remota (inadimplência contratual) e a causa próxima (ajuizamento equivocado de ação executiva individual em face de parte submetida ao regime da recuperação judicial já homologada).

5. A instituição financeira, dotada de estrutura jurídica e técnica qualificada, tem o dever de diligência de verificar a situação jurídica de seus devedores antes de acionar a máquina judiciária, sendo que o ajuizamento de execução individual mais de três meses após a homologação do plano de recuperação judicial constitui erro procedimental evidente, pois caberia ao credor habilitar seu crédito nos autos da recuperação judicial ou aguardar o adimplemento na forma prevista no plano homologado.

6. A causa para a oposição da exceção de pré-executividade não decorreu do inadimplemento contratual, mas da insistência do credor na utilização de via processual inadequada, impondo à parte adversa a necessidade de constituir patrono e apresentar defesa técnica para obter a liberação de patrimônio indevidamente constrito, sendo imperiosa a adequada remuneração do trabalho advocatício desempenhado.

7. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade acarreta o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, prevalecendo o princípio da sucumbência quando há reconhecimento judicial da inexigibilidade parcial da obrigação executada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O acolhimento de exceção de pré-executividade que reconhece a submissão do crédito ao Plano de Recuperação Judicial previamente homologado impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, pois o ajuizamento de execução individual após a homologação do plano constitui erro procedimental evidente que impõe ônus indevido à parte adversa. 2. O princípio da causalidade deve considerar a causa próxima da instauração do incidente processual, e não apenas a inadimplência contratual originária, devendo arcar com os honorários aquele que deu ensejo à movimentação desnecessária do Poder Judiciário pela utilização de via processual inadequada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º, 8º e 10, e 485, IV; Lei n. 11.101/2005, arts. 49, § 1º, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 410; STJ, Tema Repetitivo n. 1.265 (REsps 2.097.166/PR e 2.109.815/MG); Súmula 581/STJ; TJMT, N.U 1046347-23.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/02/2026; TJMT, N.U 1030809-02.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 1003954-62.2025.8.11.0007
, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta por
VIAÇÃO RIO PRATA LTDA - ME
.

Na origem o Banco agravante ajuizou execução de título extrajudicial em 02/06/2025, fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB nº 117.715.376), no valor atualizado de R$ 1.653.197,25, em face da empresa executada e do avalista Nelson Junior Gotarde.

A executada opôs exceção de pré-executividade, alegando que seu crédito está submetido ao Plano de Recuperação Judicial, homologado em 26/02/2025, nos autos do processo nº 1002555-08.2024.8.11.0015.

O MM. Juízo
a quo
, em decisão proferida em 24/11/2025 (ID 215657495),
acolheu parcialmente
a exceção de pré-executividade para:

a)
Reconhecer
que o crédito executado está submetido ao Plano de Recuperação Judicial da empresa executada;

b)
Extinguir parcialmente
a execução, sem resolução do mérito, apenas em relação à empresa recuperanda (art. 485, IV, CPC);

c)
Determinar
a liberação imediata dos valores bloqueados em contas de titularidade da empresa;

d)
Manter
a penhora de valores bloqueados em nome do coobrigado Nelson Junior Gotarde, prosseguindo a execução contra ele;

e)
Condenar
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da empresa excipiente, fixados em
10% sobre o proveito econômico obtido
(valor penhorado e liberado);

f)
Indeferir
o pedido de condenação por litigância de má-fé.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão nos seguintes pontos:

1. A homologação do Plano de Recuperação Judicial operou
novação legal
do crédito (art. 59, Lei 11.101/2005);

2. O título executivo perdeu autonomia para execução individual contra a recuperanda;

3. A novação
não se estende aos coobrigados
(art. 49, §1º, Lei 11.101/2005 e Súmula 581/STJ);

4. Aplicação do
princípio da causalidade
em desfavor do exequente, pois a execução foi ajuizada
após
a homologação do PRJ (02/06/2025), quando o Banco já tinha ciência da recuperação judicial;

5. Base de cálculo dos honorários limitada ao
valor efetivamente bloqueado e liberado
, não ao valor total da dívida;

6. Ausência de caracterização de litigância de má-fé.

O agravante insurge-se especificamente contra a
condenação em honorários advocatícios
, sustentando, em síntese a violação ao princípio da causalidade, na medida em que foi a executada quem deu causa à propositura da ação ao inadimplir obrigação contratual validamente assumida. Argumenta, ainda, que a dívida é reconhecida e incontroversa, tendo o Banco apenas exercido seu legítimo direito de ação. Sustenta, também, que não houve outra alternativa senão recorrer ao Judiciário diante do inadimplemento e que seria injusto e desproporcional condenar o credor que busca receber crédito legítimo.

Requer, então, a concessão de tutela recursal de urgência para suspender a eficácia da decisão agravada, especialmente quanto à condenação em honorários advocatícios. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão e afastar integralmente a condenação em honorários advocatícios.

O recurso foi tempestivamente interposto, conforme certificado nos autos, e o preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 339187392 e 339187393).

Certificou-se a ausência de prevenção (ID 338508896).

Houve pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo), que foi
indeferida
por esta Relatoria, conforme decisão fundamentada de Id. 339251877.

Regularmente intimados para apresentar
contrarrazões
, os Agravados VIAÇÃO RIO PRATA LTDA – ME e NELSON JUNIOR GOTARDE deixaram transcorrer o prazo legal
in albis
, conforme certificação de decurso de prazo constante no Id. 346208375.

Não houve remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, por tratar-se de litígio envolvendo direitos patrimoniais disponíveis entre partes capazes, sem evidência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial obrigatória nesta fase processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003954-62.2025.8.11.0007
, ajuizada em face de
VIAÇÃO RIO PRATA LTDA – ME
e
NELSON JUNIOR GOTARDE
, que acolheu a tese de novação da dívida em virtude de Recuperação Judicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Na origem, o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou a ação de execução em
02/06/2025
, lastreada na Cédula de Crédito Bancário n. 117.715.376, no valor atualizado de R$ 1.653.197,25, figurando no polo passivo a empresa recuperanda e o avalista
Nelson Junior Gotarde.

A executada opôs exceção de pré-executividade, arguindo que o crédito perseguido estava sujeito aos efeitos de seu Plano de Recuperação Judicial, o qual fora homologado em
26/02/2025
(autos n. 1002555-08.2024.8.11.0015), operando-se a novação da dívida.

A decisão recorrida (Id. 215657495), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela empresa recuperanda. O Juízo
a quo
reconheceu que o crédito exequendo estava submetido ao Plano de Recuperação Judicial da empresa
VIAÇÃO RIO PRATA LTDA – ME,
homologado em
26/02/2025
, o que operou a novação da dívida nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005. Por conseguinte, extinguiu a execução em relação à empresa, determinou a liberação de valores constritos em sua titularidade, manteve a execução em face do coobrigado
(Nelson Junior Gotarde)
e, ponto nodal da presente controvérsia recursal, condenou o Banco agravante ao pagamento de verba honorária.

A controvérsia cinge-se a verificar se é devida a condenação da instituição financeira exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do acolhimento de exceção de pré-executividade que resultou na extinção da execução em relação à empresa recuperanda.

Pois bem. Para o correto deslinde da controvérsia, impõe-se estabelecer a cronologia dos fatos, a qual se revela incontroversa nos autos. O Plano de Recuperação Judicial da empresa
Viação Rio Prata Ltda. – ME
foi homologado em 26/02/2025. A presente execução de título extrajudicial, por sua vez, foi distribuída pelo
Banco do Brasil S.A.
somente em 02/06/2025.

Nos termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/2005, a homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, vinculando o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Trata-se de novação sui generis, que acarreta a extinção das execuções individuais ajuizadas contra a devedora principal, convertendo o crédito em obrigação a ser adimplida na forma e nas condições previstas no plano aprovado.

À luz dos fatos delineados e da legislação aplicável, conclui-se que, à época do ajuizamento da ação (junho de 2025), o título executivo já não ostentava exigibilidade nos moldes da execução individual em face da empresa, porquanto a dívida fora novada meses antes (fevereiro de 2025), submetendo-se, desde então, ao regime jurídico estabelecido no plano homologado.

O Agravante sustenta que não deve arcar com os honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade sob o argumento de que a inadimplência da devedora foi o que "deu causa" ao processo. Contudo, essa interpretação merece distinção técnica.

No âmbito do Direito Processual Civil, o princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes. Embora a inadimplência contratual constitua o fato gerador do débito, o que deu ensejo à extinção da execução e à necessidade de apresentação de Exceção de Pré-Executividade foi o ajuizamento equivocado de ação executiva individual em face de parte submetida ao regime da recuperação judicial já homologada.

A instituição financeira, dotada de estrutura jurídica e técnica qualificada, tem o dever de diligência de verificar a situação jurídica de seus devedores antes de acionar a máquina judiciária. Ao propor execução individual mais de três meses após a homologação do plano de recuperação judicial, fato público e de fácil constatação, o banco incorreu em erro procedimental evidente.

Não se controverte, na espécie, acerca da existência da dívida ou do inadimplemento inicial, mas, sim, quanto à inadequação da via eleita (execução individual) no momento de seu ajuizamento. Caberia ao credor habilitar seu crédito nos autos da recuperação judicial ou aguardar o adimplemento na forma prevista no plano homologado, e não compelir a empresa recuperanda a constituir advogado para se defender de constrição patrimonial indevida.

A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça prevê que:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por advogada da parte executada contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da coexecutada, mas indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da patrona da parte excluída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade que reconhece a ilegitimidade passiva do sócio, com consequente exclusão do polo passivo da execução fiscal, e qual o critério adequado para sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva de coexecutado configura êxito processual parcial, ensejando a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que o crédito tributário permaneça hígido em relação aos demais devedores. 4. O princípio da causalidade impõe a condenação à verba honorária àquele que deu causa ao ajuizamento ou à manutenção da demanda. No caso, o erro na inclusão da sócia no polo passivo decorreu de conduta do Fisco, e não da excipiente.
5. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.265 do STJ, quando a exceção de pré-executividade resultar apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC, por ser juridicamente inestimável o proveito econômico obtido.
6. A ausência de comunicação da retirada societária ao Fisco não enseja responsabilidade tributária nem afasta o direito à verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido.

Tese de julgamento:
O acolhimento de exceção de pré-executividade que reconhece a ilegitimidade passiva do sócio na execução fiscal impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Nesses casos, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, pois o proveito econômico obtido é juridicamente inestimável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei n. 6.830/1980; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 17, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.265 (REsps 2.097.166/PR e 2.109.815/MG); STJ, AgInt no REsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18.03.2022; STJ, AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17.11.2022; TJMT, N.U 1007213-23.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.05.2024.” (N.U 1046347-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026 – grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 410 DO STJ – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, acarreta o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, e conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 410.

O princípio da causalidade não prevalece sobre a regra objetiva da sucumbência quando há reconhecimento judicial da inexigibilidade parcial da obrigação executada. Decisão mantida. Recurso desprovido.”

(N.U 1030809-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025 – grifo nosso)

Cumpre distinguir que a “causa” para a oposição da Exceção de Pré-Executividade não decorreu do inadimplemento contratual, mas da insistência do credor na utilização de via processual inadequada. Caso o Banco tivesse verificado a situação jurídica da empresa antes de protocolar a ação, em 02/06/2025, teria constatado a homologação do plano de recuperação judicial ocorrida em 26/02/2025, evitando a movimentação desnecessária do Poder Judiciário e a imposição de ônus indevido à parte adversa.

Ademais, a decisão agravada limitou a base de cálculo dos honorários advocatícios ao proveito econômico efetivamente obtido (valor liberado), e não ao valor integral da causa, evidenciando observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo excesso a ser decotado. A manutenção da condenação revela-se medida pedagógica e consentânea com a justiça do caso concreto, a fim de evitar que credores desconsiderem os processos de soerguimento empresarial e sobrecarreguem o Judiciário com execuções manifestamente fadadas à extinção.

Portanto, não prospera a alegação de que o Banco apenas exerceu seu direito de ação, pois tal prerrogativa não se reveste de caráter absoluto a ponto de eximir a parte das consequências decorrentes do ajuizamento de demanda em face de quem se encontra sob proteção legal, seja pelo stay period, seja pela novação operada com a homologação do plano, circunstâncias de conhecimento público.

A conduta do exequente impôs à parte adversa a necessidade de constituir patrono e apresentar defesa técnica para obter a liberação de patrimônio indevidamente constrito, sendo imperiosa a adequada remuneração do trabalho advocatício desempenhado.

Por fim, não há falar em reforma da decisão, porquanto esta aplicou corretamente o disposto nos artigos 85, § 1º, e 85, § 10, do Código de Processo Civil, em consonância com a jurisprudência, fazendo-se mister sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026